Tribunal: CARF
Processo: 18239.006757/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.006757/2008-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.347 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA JOSE RABHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006757/2008-44
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006757/2008-44

Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi .
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 31/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Se o documento indicativo da despesa médica não indicar o beneficiário do tratamento
de saúde, é de se considerar incabível a dedução. A simples indicação do dispêndio não
é suficiente a fazer prova junto ao Fisco da possibilidade dedutiva. Inlteligência do Art.
80, §1°, II, do RIR/99.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. TRIBUTAÇÃO
A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos acumulados
relativos a participantes dos planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados
nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de
previdência complementar, que não tenham efetuado a opção de tributação mais
favorável à medida do tempo de aplicação, sujeitam-se à incidência de imposto de renda
na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre os valores de resgate, no caso de
planos de previdência, inclusive FAPI. Art. 3o da Lei 11.053/04.
PRECLUSÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA
A matéria não expressamente impugnada está sujeita à preclusão. Necessidade de
estabilização do processo contencioso fiscal. Inteligência do Art. 17 do Decreto
70.235/72.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fls. 40), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 14/05/2013 (e-fls. 43) juntando documentos
complementares com o intuito de contestar a dedução indevida de despesas médicas mantida na
decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas. As
demais infrações não foram contestadas pela recorrente.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.347 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006757/2008-44

No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica de R$
10.600,00 declarada para Adriana Angert Heineman por falta de identificação do beneficiário
dos serviços prestados e do endereço da profissional (e-fls. 06).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação (e-fls.
11/14) não eram hábeis para a finalidade pretendida, pois permaneciam sem a indicação de quem
recebeu o tratamento (e-fls. 34/37).
A declaração da profissional juntada ao Recurso Voluntário aponta o recebimento
de R$ 10.600,00 pelas sessões de fisioterapia realizadas na própria contribuinte durante o ano de
2007 (e-fls. 44), período distinto do que aqui se analisa.
No entanto, tenho reiteradamente manifestado o entendimento de que o
contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante
de pagamento for emitido em seu nome e não houver especificação do paciente, excetuando-se
os casos em que forem sinalizados indícios de irregularidade pela fiscalização, o que não se
vislumbra no presente processo. É nesse sentido a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de
30/08/2013.
Assim, sendo esta a única pendência indicada no acordão recorrido, deve ser
restabelecida a dedução em litígio.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56
DF CARF MF
Original